Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712693-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON ANTONIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Antonio Gonçalves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 189161916 do processo n. 0708422-16.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. - Sicoob, rejeitou, de plano, a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 57398476), narra o agravante que, no feito de origem, o exequente pleiteou o bloqueio dos recebíveis nas contas bancárias da pessoa jurídica de que é sócio, sendo o pedido deferido pelo magistrado a quo. Descreve que opôs exceção de pré-executividade, na qual arguiu: “i) penhora de recebíveis nas contas da pessoa jurídica condicionado à desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos não demonstrados. Art. 50, CC/02. Não esgotamento da busca de bens; ii) juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; iii) necessidade de afastamento da mora; iv) juros moratórios aplicados à taxa superior a efetivamente contratada; v) nulidade da aplicação dos juros de inadimplência somados aos juros de mora. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - súmula n. 379, vi) excesso de execução”. Defende que a parte exequente/recorrida pretende “a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela qual se busca alcançar patrimônio da sociedade para responder por dívida pessoal de seu sócio, o que exige a instauração de incidente próprio”. Salienta que as demais matérias alegadas na exceção de pré-executividade, quais sejam, excesso de execução diante da nulidade dos juros cobrados, são de ordem pública, possuem provas pré-constituídas e, portanto, são passíveis de arguição por tal via. Destaca a nulidade dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a aplicação e juros moratórios superior à taxa contratada. Sustenta que o termo inicial de incidência dos juros de mora é o vencimento da primeira parcela inadimplida, e não a data de emissão do título. Argumenta, com fulcro no enunciado da súmula n. 379 do STJ, ser inaplicável os “juros de inadimplência somados com os juros de mora”. Entende que a existência de abusividade dos encargos financeiros afasta a mora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade oposta na origem e, consequentemente, declarar impenhorável os lucros, recebíveis e dividendos de pessoa jurídica que é sócio, bem como reconhecer o excesso de execução, ante a abusividade dos encargos moratórios. Preparo recolhido (ID 57398477). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;